Tribunal: TJMT
Processo: 1005250-19.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005250-19.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JADERSON ROSSET - CPF: 023.986.771-84 (ADVOGADO), GILBERTO NERVO - CPF: 907.941.251-15 (AGRAVANTE), AGRO-INDUSTRIAL TELES PIRES LTDA - ME - CNPJ: 03.605.954/0001-16 (AGRAVADO), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1005250-19.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: GILBERTO NERVO

AGRAVADO: AGRO-INDUSTRIAL TELES PIRES LTDA - ME

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – ROL TAXATIVO - CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA TODA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM SEDE DE EXECUÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA - CONVERSÃO DA EXECUÇÃO PARA A ENTREGA DE COISA EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – POSSIBILIDADE – INÉRCIA DO DEVEDOR EM ENTREGAR VOLUNTARIAMENTE O PRODUTO OU INDICAR O PARADEIRO – COTAÇÃO QUE DEVE CONSIDERAR O VALOR DO PRODUTO NA DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I - Ao revés dos argumentos tecidos pela parte agravada, o parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, autoriza o cabimento do recurso de agravo de instrumento contra toda e qualquer decisão interlocutória proferida no âmbito das ações de execução.

II - Uma vez observada a inércia do agravante tanto em entregar voluntariamente o produto agrícola quanto em indicar-lhe o paradeiro, exsurge em favor do exequente o direito à tutela ressarcitória do valor da coisa.

III - A cotação a ser observada é aquela da data do vencimento da obrigação e não a do momento da conversão da obrigação de entregar coisa certa ou incerta obrigação de pagar.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1005250-19.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: GILBERTO NERVO

AGRAVADO: AGRO-INDUSTRIAL TELES PIRES LTDA - ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por GILBERTO NERVO, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Execução de nº 10000665-32.2019.811.0040, proposta por AGRO-INDUSTRIAL TELES PIRES LTDA - ME, converteu a obrigação de entregar coisa incerta em pagar quantia certa.

Para tanto, o agravante aduz que, primeiro, a obrigação de entregar não poderia ter sido convertida em pagar antes de esgotados todos os meios de localização do produto e, segundo, ainda que admitida a conversão, o valor da obrigação deveria ter observado a cotação da data do vencimento da obrigação e não da do pedido respectivo.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

A parte agravada apresentou contrarrazões, tendo suscitado preliminar de inadmissibilidade do recurso e, no mérito, pugnado pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1005250-19.2020.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

I)

VOTO

- PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO.

Eminentes pares:

Em sede de preliminar, a parte agravada arguiu preliminar de inadimissibilidade do recurso, tendo em conta a falta de previsão legal no rol taxativo do artigo 1.015 e incisos do Código de Processo Civil.

Mais precisamente, a parte recorrida argumenta que a decisão que converteu a obrigação de entregar coisa incerta em pagar quantia certa, não está expressa no rol de incisos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, nem se enquadra na hipótese de taxatividade mitigada estabelecida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de Tema Repetitivo.

Ocorre que, ao revés dos argumentos tecidos pela parte agravada, o parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, autoriza o cabimento do recurso de agravo de instrumento contra toda e qualquer decisão interlocutória proferida no âmbito das ações de execução.

A propósito

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

(...)

Parágrafo único.
Também caberá agravo de instrumento

contra decisões
interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença,
no processo de execução
e no processo de inventário.

Assim, o presente recurso
não encontra óbice em matéria de admissibilidade e, por consequência, deve ser enfrentado no mérito.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada pelo agravado
.

É como voto.

II)

VOTO

- MÉRITO

Eminentes pares:

A questão versada nos autos do presente recurso cuida tão somente de verificar o acerto ou não da decisão que converteu a obrigação de entregar coisa incerta em pagar quantia certa e, também, admitiu os cálculos apresentados pela parte exequente, tendo utilizado a cotação da data do pedido de conversão.

Sobre o tema, o Código de Processo Civil admite expressamente que a execução de entrega de coisa certa ou incerta seja convertida em execução por quantia certa, consoante leitura conjugada dos artigos 807 e 809,
in verbis
:

Art. 807. Se o executado entregar a coisa, será lavrado o termo respectivo e considerada satisfeita a obrigação,
prosseguindo-se a execução para o pagamento de frutos ou o ressarcimento de prejuízos, se houver
.

(...)

Art. 809.
O exequente tem direito a receber, além de perdas e danos, o valor da coisa, quando essa se deteriorar, não lhe for entregue, não for encontrada ou não for reclamada do poder de terceiro adquirente
.

Assim uma vez observada a inércia do agravante tanto em entregar voluntariamente o produto agrícola quanto em indicar-lhe o paradeiro, exsurge em favor do exequente, o direito à tutela ressarcitória do valor da coisa.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ENTREGA DE COISA INCERTA - SACAS DE MILHO - NÃO ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO - PEDIDO DE CONVERSÃO EM EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA - POSSIBILIDADE - INDICAÇÃO DO "QUANTUM" EXEQUENDO - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO QUE REMANESCEU CONSIGNADO NO TÍTULO EXECUTIVO - INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO § 1º, DO ART. 809, DO CPC - ENUMERAÇÃO EXPRESSA DA DÍVIDA EM PECÚNIA E DA FORMA DE INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS DA MORA - APRESENTAÇÃO DO CÁLCULO COM O IMPORTE DO DÉBITO, NA FORMA EM QUE FOI AVENÇADO.

-
É possível o deferimento da conversão da Execução de Entrega de Coisa Incerta para Quantia Certa, quando não há o recebimento do bem pelo Credor, a teor do que dispõe o art. 809, do CPC.

- Havendo o valor exequendo sido expressamente descrito no Título, deve-se utilizar o numerário como parâmetro para a conversão do feito executivo, com a consequente incidência dos encargos decorrentes da mora, nos termos do que prevê o § 1º, do art. 809, do CPC. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0043.17.001656-2/001, Relator (a): Des. (a) Roberto Vasconcellos, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/11/2019, publicação da súmula em 26/11/2019)

Ainda:

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA.
O Código de Processo Civil prima pelo cumprimento da obrigação de entrega de coisa atendendo ao princípio da especificidade, mas assegura sua efetividade de forma instrumental convertendo-a em execução pecuniária a pedido do credor quando a coisa não for entregue, se deteriorar, não for encontrada ou não for reclamada do poder de terceiro adquirente (art. 809 do CPC/15).
- Circunstância dos autos em que se o título tem valor líquido; a entrega do bem era vinculada à safra que tem valor variável em curto prazo; o produto é perecível e já foi comercializado; e não há óbice à conversão. RECURSO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70077993905, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 20/08/2018)

No tocante a planilha de débito acostada pelo exequente, a fim de aparelhar a execução por quantia certa, observa-se que houve equívoco em relação à cotação do produto agrícola, isso porque, como cediço, a cotação a ser observada é aquela da data do vencimento da obrigação e não a do momento da conversão.

Consoante atenta leitura do pedido de conversão aviada pelo exequente no id nº 27249894, foi utilizada como base de cálculo, a cotação do produto agrícola da data do dia 02.12.2019, contudo, o preço do produto deveria ter por referência a data do vencimento da dívida, qual seja, do dia 28.02.2018.

Nesse sentido, o entendimento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÕES - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - IMPROCEDÊNCIA - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO - CÉDULA COM VENCIMENTO EM 15.04.2001 - NULIDADE DO TÍTULO - CÉDULA DE PRODUTO RURAL EMITIDA DE MODO A DESVIRTUAR A FINALIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA - EXCESSO DE EXECUÇÃO - CONVERSÃO DA EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA PARA QUANTIA CERTA - PREÇO DO PRODUTO - SOJA - DATA DO VENCIMENTO DO TÍTULO - PRESCRIÇÃO - AFASTADA - RECURSO DOS EMBARGANTES DESPROVIDO - RECURSO DA EMBARDA CREDORA PROVIDO

Ausente prova de que a Cédula de Produto Rural tenha sido emitida em desvio de finalidade, não há que se afastar a sua higidez, máxime se na sua formalização observou-se os requisitos pertinentes à espécie.

O valor do produto a ser utilizado para a conversão de execução para entregar coisa incerta em execução por quantia certa é o da cotação do produto na data do vencimento do título.

Se o título tem por vencimento 15.04.2001 e a execução foi ajuizada em 06.04.2004, aplicado o prazo prescricional de 03 anos (art. 70 da Lei Uniforme de Genebra e art. 206, § 3º, VIII, CC), afastada está a prescrição. (N.U 0002698-35.2010.8.11.0005, , GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/02/2018, Publicado no DJE 23/02/2018)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE IMÓVEL RURAL – INADIMPLEMENTO – DETERMINAÇÃO DE ENTREGA DE SACAS DE SOJA – INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE ENQUANTO NÃO OCORRER A CONVERSÃO EM OBRIGAÇÃO DE PAGAR - COTAÇÃO DA SACA DE SOJA QUE DEVE SER FEITA LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO O DIA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MINORADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Tratando-se da entrega de sacas de soja, nada há o que se falar em aplicação dos juros de mora sobre o produto, antes da sua conversão em espécie.

“
Na conversão da execução para entrega de coisa em execução por quantia certa a substituição da coisa deve dar-se pelo seu equivalente em dinheiro, impondo-se, por isso, seja adotada a cotação de mercado do produto soja do dia do vencimento da obrigação.
” (Ap 150602/2012, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/09/2013, Publicado no DJE 01/10/2013)

Assim, a decisão recorrida comporta parcial reforma, apenas para considerar a cotação do produto o preço da data do vencimento da obrigação.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para admitir a conversão da execução com base no valor da cotação do dia do vencimento da obrigação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020